Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003220-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BRAGA - CPF: 148.095.218-42 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SUZANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 631.230.371-34 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA - CNPJ: 03.481.454/0008-96 (EMBARGADO), LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO - CPF: 083.682.521-72 (EMBARGADO), REGINA SENA VIDIGAL - CPF: 468.506.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE SENA VIDIGAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003220-74.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENHORA ONLINE CONTA DO DEVEDOR – CONTA SALÁRIO – CONSTRIÇÃO LIBERADA – EXECUÇÃO QUE DURA MAIS DE DEZ ANOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILDADE DOS SALÁRIOS - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - MONTANTE QUE NÃO EXTRAPOLA O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1003220-74.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SUZANA BARBOSA DA SILVA
.

EMBARGADOS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA, LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO E ESPÓLIO DE LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL
.

Processo na Origem n.o 000634-96.2003.8.11.0005

Comarca de Diamantino.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SUZANA BARBOSA DA SILVA
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Agravo n.o 1003220-74.2021.8.11.0000 restou assim ementado (ID 85321450 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENHORA ONLINE CONTA DO DEVEDOR – CONTA SALÁRIO – CONSTRIÇÃO LIBERADA – EXECUÇÃO QUE DURA MAIS DE DEZ ANOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILDADE DOS SALÁRIOS - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - MONTANTE QUE NÃO EXTRAPOLA O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários, porém somente diante das particularidades do caso concreto e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.

O presente caso não preenche os requisitos que autorizam a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo que a decisão proferida na origem deve ser mantida
”
.

A embargante,
SUZANA BARBOSA DA SILVA
, aponta o vício de contradição porque, apesar de reconhecer a possibilidade de mitigar a impenhorabilidade dos salários, negou provimento ao recurso e manteve a decisão que determinou a liberação da penhora realizada em conta da executada LUZIA.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo para reformar a decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003220-74.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SUZANA BARBOSA DA SILVA
, de acórdão que negou provimento ao recurso
.

O Agravo n.o 1003220-74.2021.8.11.0000 restou assim ementado (ID 85321450 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENHORA ONLINE CONTA DO DEVEDOR – CONTA SALÁRIO – CONSTRIÇÃO LIBERADA – EXECUÇÃO QUE DURA MAIS DE DEZ ANOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILDADE DOS SALÁRIOS - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - MONTANTE QUE NÃO EXTRAPOLA O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários, porém somente diante das particularidades do caso concreto e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.

O presente caso não preenche os requisitos que autorizam a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo que a decisão proferida na origem deve ser mantida
”
.

A embargante,
SUZANA BARBOSA DA SILVA
, aponta o vício de contradição porque, apesar de reconhecer a possibilidade de mitigar a impenhorabilidade dos salários, negou provimento ao recurso e manteve a decisão que determinou a liberação da penhora realizada em conta da executada LUZIA.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo para reformar a decisão.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que
os salários são impenhoráveis até o teto da previdência, porém o montante que extrapola tal limite estaria sujeita à penhora de até 30%
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
”. (REsp n. 978.689/SP).

(...)

Precedentes deste Tribunal:

AI n. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017;

AI n. 96891/2014, DJe de 12/08/2014;

AgR n. 81882/2014, DJe de 25/08/2014;

AI n. 135781/2013, DJe de 25/06/2014;

AI n. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

A única hipótese de se viabilizar a constrição parcial da renda do devedor é com a sua própria autorização.

Como não há notícia dessa conduta nestes autos, e o caso não é de desconto relativo a pensão alimentícia ou de outra exceção legal,
não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem
, mesmo que se trate de Execução que tramita há mais de nove anos”. (grifei)

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu ser necessário manter a decisão agravada porquanto os salários da executada são impenhoráveis.

Reforce-se que a
contradição que autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido dos recorrentes ou com a sua interpretação de textos legais, dos fatos ou da jurisprudência.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

No caso, o acórdão deixou claro que os salários da executada são impenhoráveis.

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021